Tribunal: TJDFT
Processo: 0746219-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA). NATUREZA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Decisão recorrida, no que concerne à inclusão dos sócios da Cooperativa no polo passivo da execução como consequência da desconsideração de sua personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e não provido.